Tribunal: TJSP
Processo: 1000172-42.2004.8.26.0462
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADOS). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame: 1. Recurso de apelação interposto contra o julgamento do Tribunal do Júri que condenou o réu por três crimes de homicídio qualificado (dois deles na forma tentada) por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, ao cumprimento de 28 anos de reclusão,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADOS). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame: 1. Recurso de apelação interposto contra o julgamento do Tribunal do Júri que condenou o réu por três crimes de homicídio qualificado (dois deles na forma tentada) por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, ao cumprimento de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em Discussão: 2. Analisar (i) se a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; e (ii) a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva.

III. Razões de Decidir: 3. A decisão do Conselho de Sentença foi baseada em provas suficientes da autoria delitiva e de materialidade, consubstanciadas nas declarações de uma das vítimas e nos depoimentos de testemunhas presenciais, restando afastado o pleito de anulação do julgamento, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 4. A dinâmica evidenciada pela prova oral demonstra a existência de desígnios autônomos entre os crimes praticados, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva.

IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A opção dos jurados pela versão dos fatos oposta ao interesse do apelante não constitui contrariedade às provas dos autos. 2. A autonomia de desígnios entre os crimes praticados impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, consoante entendimento consagrado pelo C. STJ.

Legislação Citada: CP, arts. 121, § 2o, II e IV; 14, II; 69; 59; e 33, § 2o, "a"
Jurisprudência Citada: Súmulas n°s 440 do STJ; 713, 718 e 719 do STF; STJ, AgRg no HC n. 754.222/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 02/12/2022.